Tribunal: TJMT
Processo: 1000423-86.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000423-86.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental, Apreensão]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELDER VINICIUS PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 032.395.561-46 (ADVOGADO), MADEIREIRA MANAH LTDA - CNPJ: 43.427.057/0001-84 (INTERESSADO), JUIZO DA JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE CUIABÁ (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE RENATO SILVA LENCI - CPF: 037.819.702-99 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DA COMARCA DE CUIABÁ (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA.

E M E N T A

Ementa
:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. APREENSÃO DE MADEIRA. DIVERGÊNCIA ENTRE DOCUMENTAÇÃO E CARGA TRANSPOR
TADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança
impetrado

por
MADEIREIRA MANAH LTDA contra
ato
do
Juízo
do
Juizado
Especial Volante Ambiental de Cuiabá, que
determinou

a

apreensão
de madeira
devido
a
divergências

na

documentação
fiscal e
ambiental
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
a
legalidade
da
apreensão
da madeira
transportada

em

desacordo
com a
documentação

apresentada
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
apreensão

de madeira
transportada

irregularmente
é
amparada

pelos

artigos
25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/98, que
permitem

a

apreensão
de
produtos
e
instrumentos

utilizados

em

infrações

ambientais
.

4. A
divergência
entre
a

essência
da madeira
transportada
e a
declarada

nos

documentos

justifica

a

apreensão
total da carga,
conforme

jurisprudência
do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Ordem

denegada
.

Tese
de
julgamento
:
A

apreensão
de madeira
transportada
com
divergências

documentais

não
viola
direito

líquido
e
certo
,
sendo

me
dida
legal e
necessária
para a
proteção

ambiental
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/98.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ
REsp
n. 1.693.917/RO; STJ
REsp
n. 1.784.755/MT.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança:
1000423-86.2025.8.11.0000

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DA COMARCA DE CUIABÁ (autos no 1079298-04.2024.8.11.0001)

Impetrante
:
MADEIREIRA MANAH LTDA

Autoridade

Coatora
:
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL VOLANTE
AMBIENTAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO.

Egrégia

Turma
.

MADEIREIRA MANAH LTDA,
devidamente

qualificado

na

inicial
,
impetrou
o
presente
Mandado de Segurança
em
face de
ato
judicial
praticado

pelo
JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DA COMARCA D
E CUIABÁ.

Sustentou
que a
determinação
de
apreensão
da
integralidade
das
madeiras

transportadas
,
em

razão
da
divergência
com as
informações
da
documentação
fiscal e
ambiental
que
habilitou
o
seu

comércio
e
transporte
de
madeiras
, é
ilegal
.
Requereu
a
conce
ssão
de
segurança
para o
fim
de
anular
o
ato

administrativo
de
apreensão
.

A
liminar

foi

indeferida
,
nos

termos
da
decisão

prolatada
no ID 264691262/PJe2.

A
Autoridade

Impetrada

foi

devidamente

notificada
,
contudo
,
não

prestou

informações
no (ID 272267383
/P
Je2).

O
Ministério
Público
emitiu

parecer
no
sentido
de
denegar
a
segurança

pleiteada
(ID 287529866/PJe2).

É a
síntese
do
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Apreensão
de madeira
transportada

irregularmente
.

O
transporte

ou
a
guarda
de madeira,
lenha
,
carvão

ou
outros
produtos
de
origem
vegetal,
assim

como
a
atividade
de
desmatar
,
explorar

economicamente

ou

degradar

floresta
,
plantada

ou

nativa
,
sem
a
devida

li
cença

por

parte
da
autoridade

competente
,
são

condutas

tipificadas

concomitantemente

como
crime e
infração

administrativa
(
artigos
46, §
único
, 50, 50-A e 70 da Lei n. 9.605/98).

Constatada
a
infração

ambiental
,
devem
ser
apreendidos

os

produtos
e
instrume
ntos

utilizados
para a
prática
da
conduta

delituosa
(
artigos
25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/98). Dessa forma, é legal e
devida
a
determinação
de
apreensão

quando
,
por

exemplo
, é
verificada
a
divergência
entre
a

essência
da madeira
transportada
e a
declarada

nos

documentos

fiscais
e
ambientais
,
ou
pela
diferença

na

volumetria

carregada

em

relação
à
informada
.

Vale
esclarecer
que
a

apreensão
da
totalidade
da carga
transportada
é um
importante

mecanismo
para a tutela do
meio

ambiente
,
devido

ao

efeito

dissuasóri
o

imediato
que
exerce

sobre
o
infrator

ou

quem

contribuiu
para a
prática

ilícita
. Isso
ocorre

porque

a

apreensão
de bens,
ainda
que
provisória
,
gera
a
descapitalização
da
parte

envolvida
,
evita
a
reiteração
da
prática
,
facilita a recuperação do dano e cont ribui para garantir o resultado

prático
do
processo

administrativo
.

Portanto
,
limitar

a

apreensão
da madeira
apenas
à
quantidade
que
excedeu

a

indicada

na

guia
de
transporte
,
ou

somente
à
essência

transportada

em

divergência
com o
referido

documento
,
é medida que,
além

de
não

estar

prevista

na

legislação
,
contraria

os

objetivos
das leis de
proteção

ambiental
.

Nesse
sentido
:

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. TRANSPORTE DE MADEIRA. CARGA PARCIALMENTE REGULAR. OCULTAÇÃO DO ILÍCITO. LEGALIDADE DE APREENSÃO DA TOTALIDADE DO MATERIA
L LENHOSO TRANSPORTADO.1.
Cuida
-se,
na

origem
, de
Ação

Ordinária

proposta

por

Laminados
Triunfo Ltda.,
ora

recorrida
, contra o Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente
e dos
Recursos
Naturais
Renováveis
-
Ibama
,
ora

recorrente
,
objetivando

declaração
da
nuli
dade

parcial

ou
total de Auto de
Infração

lavrado

por

fiscais

desse

órgão

ambiental
sob a
alegação
de a
recorrida
vender madeira
em

desacordo
com o
documento
de
origem

florestal
- DOF.2. O Tribunal de
origem

afirmou
"que
deve
ser
mantida

a

autuação

quanto

às

madeiras

restantes
,
liberando
-se à
Autora
as
demais

peças
de
madeiras

regularmente

transportadas
". Dessa forma,
apenas
as
madeiras

irregularmente

transportadas
,
conforme

reconhecido
pela Corte Regional,
seriam

apreendidas
.3. Madeira
legalmente

extraíd
a
e
transportada
com
guia

florestal

válida
, mas
utilizada
para
esconder

ou

disfarçar
carga
ilícita

ou

dificultar
a
fiscalização

pelas

autoridades

competentes
,
transforma
-se
em

instrumento
de crime
ou
de
infração

administrativa
e,
por

isso
,
deve
ser
igualme
nte

apreendida
.4. Essa é
a

intelecção
que
deve

prevalecer

quanto
à
interpretação
do art. 25 da Lei 9.605/1998
quando

estabelece
que, "
verificada

a

infração
,
serão

apreendidos

seus

produtos
e
instrumentos
,
lavrando
-se
os

respectivos
autos",
posição

adotada

em

leading
case da
relatoria
do Ministro Og Fernandes, que
discutia

matéria

idêntica
à
destes
autos (
REsp
1.784.755/MT, Segunda
Turma
,
DJe
de 1o.10.2019).5.
Não

demonstra

sensatez
o
juiz
que
fecha

os

olhos

ao

assombroso

desmatamento
de
nossas

florestas
e

ao

escancarado

comércio

ilegal
de madeira e
animais
,
mormente

quando

empregados

ardis
e
fraudes
para "
esquentar
" o
produto
da
delinquência

ou

acobertar
a
degradação
do
meio

ambiente
. Ao
assim

proceder
,
desumpre
,
diretamente
, a
ratio
, o
espírito
e o
corpo

da
proteção

constitucional
e legal
conferida
à flora e à fauna,
obliquamente

chancelando
e,
sem

querer
,
incentivando

a

acelerada

destruição
de
preciosos

ecossistemas
. Em
situações

desse

jaez
,
impõe
-se
apreensão
da
totalidade
da carga
transportada
.
Entendim
ento

administrativo

ou
judicial
diverso

reduziria
o
alcance
da norma
ambiental
que, com
dificuldades
de
toda

ordem
,
busca

exatamente

desestimular

novas

infrações
,
retirando
do transgressor
qualquer

possibilidade
de
vantagem

econômica
com o
desmatamento
e o

transporte
irregular de madeira e
animais
. No
caso
de material
lenhoso
,
cabe

ao
Poder Público
reaproveitá
-lo,
mediante

uso

próprio

ou

doação

a

instituições

científicas
,
hospitalares
,
penais
,
ecológicas
, e
outras
com fins
beneficentes
.6.
Recurso
Especial
provido
.(
REsp
n. 1.693.917/RO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma
,
julgado

em
21/11/2019,
DJe
de 11/9/2020.)

PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE MADEIRA TRANSPORTADA IRREGULARMENTE. INOBSERVÂNCIA DOS LIMITES CONTIDOS NA
GUIA DE AUTORIZAÇÃO DE TRANSPORTE. LIBERAÇÃO DA QUANTIDADE AUTORIZADA. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DESCABIMENTO. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIM
ENTO.1.
Discute
-se
na

ação

mandamental
a
legalidade
do auto de
infração

lavrado

por
Fiscal do
Ibama
que
determinou

a

apreensão
de
toda
a madeira
transportada
,
haja
vista a
discrepância
entre a
respectiva

guia
de
autorização
e a
quantidade

efetivamente

con
tida
no
veículo
.2.
A

efetividade
da
política
de
preservação
do
meio

ambiente
,
especialmente
no
momento

em
que a
comunidade

internacional

lança

os

olhos

sobre
o
papel
das
autoridades

públicas

brasileiras
no
exercício
de
tal
mister,
atrai
para o
Judiciário

o
dever
de
interpretar
a
legislação
à luz de
tal

realidade
,
recrudescendo
a
proteção

ambiental
e a
correspondente

atividade

fiscalizatória
.3. A
legislação

ambiental

estabelece

como

efeito

imediato
da
infração

a

apreensão
dos bens e
instrumentos

utilizados

na

prática
do
ilícito

ambiental
. Tendo o
infrator

sido

flagrado

transportando
madeira
em

desconformidade
com a
respectiva

guia
de
autorização
,
não
é
possível
que
o

Judiciário

flexibilize
a
sanção

prevista

na
lei e
determine
a
liberação
da
quantia

anterior
mente

permitida
. Tal
postura

compromete

a

eficácia

dissuasória

inerente
à
medida
,
consistindo

em

incentivo
, sob a
perspectiva
da
teoria

econômica
do
crime,
às

condutas

lesivas

ao

meio

ambiente
.4.
Os

critérios
de
proporcionalidade
e de
razoabilidade
, no
âm
bito
das
sanções

ambientais
,
encontram
-se
frequentemente

associados
à
comparação
entre o valor
econômico
do
instrumento

utilizado
no
ilícito
e à
extensão
do
dano

ambiental
. Sob
esse

contexto
,
uma

singela

diferença
entre as
quantidades

autorizadas

na

guia
d
e
transporte
e
aquelas

efetivamente

transportadas

deveria

acarretar

penalidades

mais

brandas

por

parte
da
autoridade

competente
.
Contudo
,
tal

raciocínio

realizado
de forma
estanque

desconsidera
a
potencialidade

danosa
da
conduta
sob
uma

perspectiva
global,

isto
é, sob a
ótica
da
eficácia
da lei
ambiental
e da
implementação
da
política
de
defesa
do
meio

ambiente
.5. A
técnica
de
ponderação
de interesses
deve

considerar

a
especial
proteção

jurídica

conferida
à
preservação

ambiental
, de modo que
os
interesses
meramente

individuais

relacionados
à livre
iniciativa
e à
proteção
da
propriedade

devem
ceder
em
face da
magnitude
dos
direitos

difusos

tutelados
.6.
A

aferição
da
extensão
do
dano

ambiental
é
tarefa

deveras

complexa
, pois
não
se
limita

a

avaliar

isoladame
nte
o
quantitativo
que
excedeu

a

autorização
de
transporte
de madeira
previsto

na

respectiva

guia
. O
equilíbrio

ecológico

envolve
um
imbricado

esquema
de
relações
entre
seus

diversos

componentes
, de modo que a
deterioração
de um deles
pode

acarretar

reflex
os

imprevisíveis

aos

demais
. Nesse
sentido
, a
gravidade
da
conduta
de
quem

transporta
madeira
em

descompasso
com a
respectiva

guia
de
autorização

não
se
calcula
com base no
referido

quantitativo

em

excesso
.
Sobredita

infração

compromete

a

eficácia
de
todo

o
sistema
de
proteção

ambiental
,
seja no tocante à atividade de planejamento e fiscalização do uso dos recursos

ambientais
,
seja

quanto

ao

controle
das
atividades

potencial

ou

efetivamente

poluidoras
,
seja
no que
diz

respeito
à
proteção
de
áreas

ameaçadas

de
degradação
. Logo, a
medida
de
apreensão

deve

compreender
a
totalidade
da
mercadoria

transportada
,
apenando
-
se a

conduta

praticada

pelo

infrator
e
não

apenas
o
objeto
dela
resultante
.7.
Recurso
especial a que se
dá

provimento
.(
REsp
n. 1.784.755/MT, rel
ator Ministro Og Fernandes, Segunda
Turma
,
julgado

em
17/9/2019,
DJe
de 1/10/2019.)

No
presente

caso
,
por

meio
do Termo
Circunstanciado
de
Ocorrência
(TCO) no 044/BPMPA/CESP/PMM/2024,
objeto
da
ação
principal (ID 174866315 dos autos no
1079298-04.2024.8.11.0001),
verifica-se
a

existência
de fortes
indícios
de que a
parte

impetrante

realizava
o
transporte
irregular de madeira.
Foi

constatada

uma

possível

divergência
entre
a

essência
da madeira
transportada
e
aquela

informada

na
Nota Fiscal e Guia Flo
restal de Transporte (ID 175003738 e ID 175005494).

A

impetrante

informou
o
carregamento
da
espécie

Cedrela
sp.
(cedro-rosa),
todavia
,
após

vistoria

realizada

pelo
INDEA/MT,
não

foi

encontrada
a
referida
madeira entre as
transportadas
.
Além

disso
,
verifico
u
-se que
a

essência

efetivamente

transportada
era
Vochysia
sp.
(
Cambará
Rosa), a qual
não

estava

declarada

na
Nota Fiscal e Guia Florestal de Transporte.

Vale
ressaltar
que
o

Laudo
Técnico de
Identificação

no
056/2024 (ID 176262486)
confirmou

essas

informa
ções
,
atestando
a
divergência

na

espécie
de madeira
transportada
,
assim

como

n
o volume
carregado
.

Dessa forma,
existindo
fortes
evidências
de
desconformidade
da madeira
transportada
com a
documentação
fiscal e
ambiental que autorizou o comércio e transport e de madeiras

nativas
,
a

apreensão
de
toda
a carga
transportada

não
se
mostra

ilegal
. Pelo
contrário
, o
referido

ato

cumpriu

adequadamente
as
determinações
da Lei de
proteção

ambiental
.

Por estas razões, não se vislumbra que a decisão proferida pelo primei
ro grau tenha violado direito líquido e certo da parte impetrante.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
denego

a
segurança
e
julgo

extinto
o
processo
,
nos

termos
do
artigo
487, I, do Código de
Processo
Civil.

Sem
custas
e
honorários
, pois
incabíveis

na

espécie
(
Súm
ulas

no
105 do STJ e
no
512 do STF e art. 10, XXII, da
Constituição
do Estado de Mato Grosso).

Preclusa
a via
recursal
,
arquivem
-se

os
autos, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Notifique-se
o Ministério Público.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no

sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025